Tribunal: STF
Processo: RE 471582
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
   REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
2.
        Não se encontram configuradas no acórdão embargado a obscuridade,
   a contradição ou a omissão que autorizariam a integração do
   julgado com fundamento nos incisos I e II do artigo 535 do Código
   de Processo Civil.
        Embargos de declaração rejeitados. Multa de
   1% sobre o valor corrigido da causa.